Tribunal: TRF3
Processo: 5033349-10.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
401/1006)

5033349-10.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5033349-10.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: SANDRA SESTITO LUZINI, JUNIOR CESAR LUZINI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: THAIS LEITE DE CAMARGO - SP448664-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. TEMA 1178/STJ.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação ordinária ajuizada em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF em que indeferido pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes elementos que comprovem a hipossuficiência econômica da parte agravante para fins de concessão da gratuidade da justiça, à luz do art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e dos arts. 98 e 99 do CPC, considerados os parâmetros fixados no Tema 1178/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 5o, LXXIV, da CF/1988 assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Os arts. 98 e 99 do CPC disciplinam a gratuidade da justiça e estabelecem presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1178, fixou as seguintes teses: (i) é vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade requerida por pessoa natural; (ii) existindo elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência, o juiz deve determinar ao requerente a comprovação da condição econômica, indicando as razões do afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; (iii) cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pode ocorrer de forma suplementar, desde que não constitua fundamento exclusivo para o indeferimento.

5. No caso concreto, o juízo de origem determinou a juntada dos três últimos comprovantes de rendimentos ou, na impossibilidade, da declaração de imposto de renda do último exercício. A documentação não foi apresentada pelos agravantes. Logo, o conjunto probatório existente não permite concluir pela impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Não há elementos suficientes que comprovem a alegada hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da insuficiência de recursos quando houver elementos nos autos que afastem a presunção de hipossuficiência. 2. É vedado o indeferimento imediato do benefício com base exclusiva em critérios objetivos, admitida sua utilização de forma suplementar, nos termos do Tema 1178/STJ. 3. A ausência de apresentação de documentos requisitados pelo juízo pode justificar o indeferimento do pedido de gratuidade”.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99 e 99, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1988687/RJ; STJ, REsp 1988697/RJ; STJ, REsp 1988686/RJ (Tema 1178).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5033349-10.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: SANDRA SESTITO LUZINI, JUNIOR CESAR LUZINI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: THAIS LEITE DE CAMARGO - SP448664-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANDRA SESTITO LUZINI e JUNIOR CESAR LUZINI contra r. decisão proferida nos autos de ação ordinária movida em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF.

A r. decisão agravada foi prolatada nos seguintes termos:

“Mantenho o indeferimento da justiça gratuita, considerando que os documentos juntados não comprovam que os autores não têm condições de proceder ao recolhimento das custas processuais devidas.

Aguarde-se o recolhimento das custas por 15 (quinze) dias.

Recolhidas as custas, cite-se.

No silêncio, conclusos para sentença de extinção.

Intime-se. Cumpra-se.”.

Sustenta a parte-agravante, em síntese, preencher os requisitos para a concessão dos benefícios de Justiça Gratuita. Pugnou, assim, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao cabo, por seu provimento.

Proferiu-se r. decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 346458157).

Foi apresentada contraminuta (ID 353168298).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): No presente caso, nenhuma das partes trouxe qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado na r. decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 346458157).

Dentro de tal contexto, passo a transcrever os fundamentos do r. provimento judicial por mim lavrado:

“(...) O art. 5o, LXXIV, da ordem constitucional de 1988, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo dever do Estado prover os meios para que essa garantia fundamental se viabilize. Essa tarefa é desempenhada por Defensorias Públicas, pela advocacia dativa, núcleos de prática jurídica e vários outros meios que acolhem hipossuficientes para que a eles seja viabilizado o acesso à prestação jurisdicional.

A definição de elementos materiais (notadamente quantitativos) para definição daqueles que podem se servir da gratuidade é matéria cercada de divergências, mas também é certo que há montantes de renda e configurações patrimoniais que mostram o cabimento e o descabimento na concessão desse benefício. Por exemplo, se a pessoa está dentro de parâmetros para atendimento em Defensorias Públicas, por certo terá direito à gratuidade mesmo que se sirva de advocacia privada, o mesmo não se aplicando àquela que tem ganhos em torno do ‘teto’ do Regime Geral de Benefícios da Previdência Social - RGPS (muito superior à média da renda nacional).

É verdade que a interpretação do art. 98 e do art. 99, ambos do CPC/2015, deu ensejo ao Tema 1178/STJ, cuja controvérsia está na adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural (tal como preceitua o art. 790, § 3o, da CLT, ao dispor sobre 40% do limite máximo de benefícios do RGPS) ou na aferição segundo elementos concretos dos autos.

Em 17/09/2025, foi fixada a seguinte tese no julgamento dos REsp afetados ao Tema 1178/STJ (REsp 1988687/RJ, REsp 1988697/RJ e REsp 1988686/RJ), em acórdão pendente de publicação:

‘i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade’.

No caso dos autos, o conjunto probatório produzido até o presente momento processual não permite a conclusão de que a parte agravante não tem condições de arcar com as despesas processuais. Oportuno anotar que o juízo ‘a quo’, em despacho anterior à decisão agravada, determinou a juntada dos ‘últimos três comprovantes de rendimentos (ou na impossibilidade de obtê-los, a declaração de imposto de renda do último exercício)’, não sendo tal documentação providenciada pelos autores/recorrentes.

Destarte, neste juízo de cognição sumária, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. (...)”.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTOao agravo de instrumento interposto por SANDRA SESTITO LUZINI e JUNIOR CESAR LUZINI.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. TEMA 1178/STJ.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação ordinária ajuizada em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF em que indeferido pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes elementos que comprovem a hipossuficiência econômica da parte agravante para fins de concessão da gratuidade da justiça, à luz do art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e dos arts. 98 e 99 do CPC, considerados os parâmetros fixados no Tema 1178/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 5o, LXXIV, da CF/1988 assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Os arts. 98 e 99 do CPC disciplinam a gratuidade da justiça e estabelecem presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1178, fixou as seguintes teses: (i) é vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade requerida por pessoa natural; (ii) existindo elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência, o juiz deve determinar ao requerente a comprovação da condição econômica, indicando as razões do afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; (iii) cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pode ocorrer de forma suplementar, desde que não constitua fundamento exclusivo para o indeferimento.

5. No caso concreto, o juízo de origem determinou a juntada dos três últimos comprovantes de rendimentos ou, na impossibilidade, da declaração de imposto de renda do último exercício. A documentação não foi apresentada pelos agravantes. Logo, o conjunto probatório existente não permite concluir pela impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Não há elementos suficientes que comprovem a alegada hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da insuficiência de recursos quando houver elementos nos autos que afastem a presunção de hipossuficiência. 2. É vedado o indeferimento imediato do benefício com base exclusiva em critérios objetivos, admitida sua utilização de forma suplementar, nos termos do Tema 1178/STJ. 3. A ausência de apresentação de documentos requisitados pelo juízo pode justificar o indeferimento do pedido de gratuidade”.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99 e 99, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1988687/RJ; STJ, REsp 1988697/RJ; STJ, REsp 1988686/RJ (Tema 1178).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão